Tribunal: STF
Processo: RHC 240030
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SETE ANOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSITÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 18.3.2024, por Hugo Pimenta Limeira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.12.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 825.657.



O caso



    2. Consta do processo que, em 1º.12.2018, o recorrente foi condenado à pena de dezoito anos de prisão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu-lhe parcial provimento, em 28.4.2016, para reduzir a pena aplicada para dezesseis anos de reclusão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. DIVERGÊNCIA ENTRE O FUNDAMENTO DO TERMO E AS RAZÕES. AMPLO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORA ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA E COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS. NULIDADE POSTERIOR A DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO EM QUANTUM EXACERBADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas algumas delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 



    2. No tocante à alínea ‘a’, não se verifica nos autos a ocorrência de nenhuma nulidade que evidencie prejuízo à Defesa. 



    3. Não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas produzidas nos autos, as quais sustentam a versão a que se afiliaram os jurados, sem quaisquer vícios que ocasionem dúvidas quanto à decisão do Conselho de Sentença, legitima e soberana, conforme os atributos de direito conferidos ao Júri. 



    4. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 



    5. Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir-se a pena fixada” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    4. Transitada em julgado a condenação em 13.6.2016, a defesa impetrou, em 23.5.2023, o Habeas Corpus n. 883.762 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.6.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo em 11.12.2023:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS APENAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 7 (SETE) ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas (HC 
n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 



    2. Nesse panorama, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, que foi mantida pela Corte local em sede de recurso em sentido estrito julgado em 12/2/2015, notadamente nos autos em que houve a posterior condenação do réu em primeiro grau, bem como o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, em 28/4/2016, sendo o presente writ impetrado apenas em 23/5/2023, motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Precedentes do STJ. 



    3. Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). – Inclusive, tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos. 



    4. Assim, a invocação tardia pelos impetrantes de nulidade do acórdão de apelação (proferido há mais de 7 anos, cujo trânsito em julgado foi certificado em 13/6/2016), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Nesse viés, ressalta-se que, ao contrário do caso dos autos, a condenação do paciente imposta no Processo de n. 0024006- 14.2014.8.07.0001 ainda não havia transitado em julgado à época da impetração do HC n. 726.768/DF, de minha relatoria, em que a ordem foi concedida, de ofício, para anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como para despronunciar o paciente. O referido habeas corpus foi impetrado perante esta Corte Superior no dia 3/3/2022, ao passo que o acórdão que confirmou o veredicto do Conselho de Sentença foi proferido pela Corte local no dia 2/7/2020, ou seja, houve o interstício de menos de 2 anos entre a impetração daquele writ e o julgamento do acórdão impugnado naquela oportunidade. Portanto, tais particularidades geram distinção do caso presente em relação ao writ anterior. 



    6. Por fim, uma vez que as teses apontadas na presente impetração foram pacificadas por esta Corte em momento posterior ao trânsito em julgado da condenação, cumpre destacar que, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 24/6/2022). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 78).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente relata que, “no dia 10/03/2014, (...) em ato infeliz, efetuou disparos de arma de fogo contra a 4ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Trata-se de fato em relação ao qual é réu confesso, foi condenado e já cumpriu pena.



    Ocorre que, desde então, nota-se verdadeira insistência dos delegados atuantes perante a referida delegacia em atribuir ao recorrente a autoria de diversos outros delitos, indiciando-o, sem justa causa e com uma rapidez incomum, em inúmeros procedimentos.



    No dia 22/07/2014, por exemplo, o Delegado-Chefe da 4ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal instaurou inquérito para apurar suposta prática de roubo ocorrido, em 01/12/2013, na Região Administrativa de Vicente Pires.



    A investigação, que sequer era de atribuição daquela delegacia de polícia, não teve outro intuito senão o de perseguir o ora recorrente. Prova disso é que, no curso da ação penal decorrente do referido inquérito, uma testemunha afirmou, categoricamente, que foi pressionada pelos policiais da 4ª DP a reconhecer o recorrente como autor do referido delito. (...)



    O fato não passou despercebido pelo Poder Judiciário e o recorrente foi absolvido da referida imputação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Ainda mais grave, no dia 31/03/2014, – vinte dias após o incidente envolvendo a referida delegacia –, os mesmos delegados da 4ª DP empreenderam atos de tortura física e moral contra o pai do recorrente, desferindo socos, chutes, jogando-o no chão, ameaçando-lhe de morte e efetuando disparos de arma de fogo em direção ao chão. 



    Tais fatos ensejaram a instauração de Procedimento Investigatório Criminal e posterior oferecimento de denúncia em desfavor dos policiais pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso I, alínea a, e art. 1º, inciso II, § 2, da Lei 
nº 9.455/1997 [tortura]” (fls. 2-3, e-doc. 98).



    Afirma que, “em outro caso conduzido pela mesma delegacia, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão unânime, concedeu ordem de habeas corpus para anular a condenação e despronunciar o recorrente” (fl. 4, 
e-doc. 98).



    Salienta que “no caso dos autos não foi diferente. Após ilegal e direcionada investigação instaurada pela mesma 4ª Delegacia de Polícia, o recorrente foi processado e condenado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    A exemplo dos processos acima mencionados, no caso dos autos há relatos de testemunhas que afirmam que foram torturadas para incriminar o recorrente.



    Além disso, o advogado das testemunhas Diogo e Hebert apresentou representação em desfavor dos delegados responsáveis pelo caso, relatando que fora impedido de acompanhar o depoimento de seus clientes, bem como a prática de tortura em desfavor de seus constituintes” (fl. 4, e-doc. 98).



    Sustenta que, “nesse ilegal contexto, o recorrente foi pronunciado e condenado à míngua de quaisquer elementos probatórios, senão de testemunhos indiretos tomados exclusivamente na fase policial” (fl. 4, e-doc. 98).



    Anota que “a própria decisão de pronúncia expressa claramente que foi baseada em elementos colhidos na fase policial que não foram infirmadas em juízo, tratando-se, portanto, de questão incontroversa” (fl. 6, e-doc. 98).



    Argumenta que, “a despeito da ausência de produção de qualquer elemento probatório concreto, o recorrente foi condenado, pelo conselho de sentença, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, com base, única e exclusivamente, em depoimentos indiretos, de testemunhas que teriam ouvido dizer que ele teria sido o autor do delito” (fl. 6, e-doc. 98).



    Assinala que, “embora não sejam provas vedadas pelo direito pátrio, é cediço que os testemunhos indiretos são depoimentos frágeis, dotados de pouca – ou nenhuma – credibilidade. Isso porque, ‘além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo’” (fl. 15, e-doc. 98).



    Enfatiza que “ambas as teses apresentadas no writ foram arguidas pela defesa do recorrente nos autos do procedimento de origem, de modo que não há que se falar em nulidade de algibeira” (fl. 25, e-doc. 98).



    Acrescenta que o Habeas Corpus n. 726.768, impetrado em favor do recorrente após o trânsito em julgado de condenação por homicídio qualificado, “foi concedido, à unanimidade, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em razão da mesmíssima ilegalidade suscitada no presente writ” 
(fl. 27, e-doc. 98).



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário, para que: i) seja determinada a despronúncia do recorrente, porquanto a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos informativos obtidos em sede inquisitorial; bem como ii) seja anulada a sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente, na medida em que lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos; iii) subsidiariamente, requer seja determinado à 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do habeas corpus impetrado, nos termos do entendimento pacificado pela referida corte superior” (fls. 27-28, 
e-doc. 98)).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Pedido de despronúncia e de anulação de sentença penal condenatória. Preclusão da matéria reconhecida pelo STJ. 1. In casu, não está atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da Constituição Federal a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 2. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC” (fl. 1, 
e-doc. 124).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Tem-se no acórdão recorrido que a sentença proferida na ação penal em que condenado o recorrente transitou em julgado em 28.4.2016, mais de sete anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Superior Tribunal de Justiça, em 23.5.2023.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019).(…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito deste habeas corpus, limitando-se a decidir ser inviável o julgamento da impetração tendo em vista o tempo decorrido desde o trânsito em julgado da condenação:



    “Conforme foi dito na decisão impugnada, A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    Somado a isso, é cediço que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Com efeito, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 



    Em um primeiro momento, verifica-se que defesa busca anular a decisão de pronúncia, que foi mantida pela Corte local em sede de recurso em sentido estrito, julgado em 12/2/2015, de modo que o paciente já foi condenado perante o Tribunal do Júri e o veredicto dos jurados foi mantido pelo Tribunal local após o julgamento do recurso de apelação, havendo apenas a redução da pena imposta ao paciente para 16 anos de reclusão. 



    Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o paciente teria sido pronunciado com base apenas em elementos do inquérito policial, não é possível, portanto, voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu em primeiro grau e o posterior julgamento do recurso apelatório perante a Corte local. 



    Em um segundo momento, verifica-se que a defesa impugna acórdão de apelação que fora prolatado pela Corte local há mais de 7 (sete) anos (28/4/2016) – cujo trânsito em julgado foi certificado em 13/6/2016, conforme mencionado pela representante do Ministério Público Federal às e-STJ fl. 1.715 –, a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, evidenciando verdadeira ‘nulidade de algibeira’, prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado acima. (...)



    Ademais, ressalta-se que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que a combativa defesa teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento não se coaduna com o que se espera, em regra, de uma atuação diligente. 



    Em relação ao HC n. 726.768/DF (DE MINHA RELATORIA), oportunidade na qual a ordem foi concedida, de ofício, para anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como para despronunciar o paciente, em ação penal que tinha como objeto fato ocorrido no mesmo contexto do aqui narrado, há particularidades que o distinguem do caso concreto, sendo necessário proceder ao distinguishing ou distinção.



    Isso porque, o referido habeas corpus foi impetrado perante esta Corte Superior no dia 3/3/2022, ao passo que o acórdão que confirmou o veredicto do Conselho de Sentença foi proferido pela Corte local no dia 2/7/2020, ou seja, houve o interstício de menos de 2 anos entre a impetração daquele writ e o julgamento do acórdão impugnado naquela oportunidade. Além disso, ao contrário do caso dos autos, a condenação do paciente imposta naqueles autos (Processo de 
n. 0024006-14.2014.8.07.0001) ainda não havia transitado em julgado à época da impetração do HC n. 726.768/DF. 



    Portanto, em relação ao caso dos autos (Processo n. 0007086- 62.2014.8.07.0001), o exame do mérito do presente habeas corpus encontra óbice em razão da invocação tardia pela defesa da nulidade, prática que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça porque não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais. 



    Ainda que assim não o fosse, ressalta-se que: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 
n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    Ora, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ em 28/4/2016 e somente no dia 23/5/2023 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. (...)



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 



    Inclusive, embora a defesa argumente que ‘os impetrantes não subscreveram qualquer recurso nos autos de origem’, cumpre destacar que, nos moldes da pacífica jurisprudência do STJ, os atuais advogados recebem o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos” (fls. 6-12, e-doc. 79).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. São graves as alegações da defesa de que o recorrente teria sido alvo de perseguição pela autoridade policial e de que os depoimentos colhidos no inquérito policial teriam sido obtidos após a tortura dos depoentes. Essa alegação impõe a averiguação deste quadro pelas autoridades competentes com seriedade e urgência.



    Entretanto, a análise dessas alegações demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável nesta via processual, especialmente se considerado que as instâncias antecedentes não se manifestaram sobre essas alegações.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para ciência das alegações feitas no presente recurso sobre violências que teriam sido praticadas contra o recorrente no curso do inquérito, enviando-lhe cópia da presente decisão e das razões recursais para, se for o caso, adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora